Tribunal: TJMT
Processo: 0034061-24.2013.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034061-24.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (APELADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), FABIOLA PAULINO GARCIA PEREIRA CARDOSO - CPF: 253.502.818-28 (APELADO), HELIO PEREIRA CARDOSO NETO - CPF: 795.638.561-04 (APELADO), PAULO HENRIQUE ALVES DE MORAES - CPF: 699.220.551-04 (ADVOGADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO - CPF: 028.026.191-87 (APELADO), EDI BICUDO PEREIRA CARDOSO - CPF: 206.048.231-34 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR E DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO - LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE PROVISÓRIA DO IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO – DESCUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

Fato é que o imóvel de propriedade dos Apelados foi declarado de utilidade pública pelo Governador do Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto no. 1.252, de 16 de julho de 2012, vigente até a presente data, motivo pelo qual não há que se falar em falta superveniente do interesse de agir.

Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a sentença recorrida constam das razões recursais.

No caso, não obstante a ausência do depósito determinada na decisão que concedeu a liminar, entendo que o Magistrado
a quo
não poderia extinguir o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a realização do depósito é exigência para a imissão provisória na posse e não constitui requisito para o prosseguimento da ação de desapropriação.

É inaplicável a teoria da causa madura quando o processo não se encontra pronto para julgamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0034061-24.2013.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Desapropriação ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de Oswaldo Pereira Cardoso Filho e Outros, julgou extinta a ação, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, uma vez que o Estado de Mato Grosso não providenciou o depósito judicial da indenização prévia, sem a qual não pode requerer a imissão provisória na posse do bem desapropriado.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso afirma que o depósito judicial não é requisito para o ajuizamento e, por isso, para tramitação da ação de desapropriação, porquanto, segundo o Decreto-Lei no. 3.365/1941, estes são os requisitos da petição inicial da ação de desapropriação.

Diz que, incumbia ao Estado de Mato Grosso apenas e tão somente indicar o valor monetário com base no qual deseja desapropriar o bem imóvel litigioso para que, assim, após a citação, a parte ré possa concordar ou com o preço ofertado ou contestá-lo, impugnando especificamente os fatos.

Assegura que, o depósito judicial não efetuado no presente processo constitui mero pressuposto para a imissão na posse dos bens pelo Estado, seja na fase liminar, seja na fase definitiva, após o trânsito em julgado (em caso sem urgência; sem imissão liminar).

Assevera que, a extinção precoce do processo malfere, ainda, o princípio da efetividade processual.

Defende, ainda, a impossibilidade de extinção do processo, ao argumento de que a parte ré jamais desejou tal fim processual, violando, portanto, o § 6o do artigo 485 do CPC que preceitua que oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu.

Sustenta que, não há abandono da causa, mas que a Fazenda Pública Estadual vem pedindo, reiteradamente, em todos os processos pertinentes à implantação do VLT, a suspensão da marcha processual, em razão de fato notório, consistente na suspensão do contrato do Veículo Leve sobre Trilhos, por ordem judicial proferida na Ação Civil Pública em tramite na Justiça Federal.

Pontua que, a ausência de depósito judicial não decorreu de ineficiência ou descuido, mas por zelo para com o dinheiro público, já que o depósito discutido neste recurso só será realmente necessário, caso se mostre possível o prosseguimento da implantação do VLT.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença e devolver os autos à instância de origem, com o consequente prosseguimento do feito. Alternativamente, pugna pela redução dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões, alegando, em preliminar, a carência da ação por falta superveniente do interesse de agir, porquanto o Estado de Mato Grosso sequer sabe se irá continuar com a obra do VLT ou adotará outro modal, bem como porque o Estado de Mato Grosso, seja qual for o modal escolhido (VLT ou BRT), não tem recurso financeiro para terminar a referida obra.

Ainda, em preliminar, suscitam a ofensa ao princípio da dialeticidade, posto que, diferentemente do argumento utilizado pelo Estado de Mato Grosso, ora Apelante, o Juiz não extinguiu o processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), mas, sim, com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).

Em caso de eventual anulação da sentença, defendem que não deve ser declarada a nulidade da fase instrutória, até porque o Estado de Mato Grosso foi devidamente intimado para a audiência de instrução e julgamento designada pelo Juízo
a quo
e não compareceu.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso de apelação, a fim de desconstituir a sentença que extinguiu o feito, sem apreciação meritória, retornando os autos ao Juízo de origem para a retomada da regular marcha processual.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 20 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os Apelados alegam, em preliminar, a carência da ação por falta superveniente do interesse de agir, porquanto o Estado de Mato Grosso sequer sabe se irá continuar com a obra do VLT ou adotará outro modal, bem como porque o Estado de Mato Grosso, seja qual for o modal escolhido (VLT ou BRT), não tem recurso financeiro para terminar a referida obra.

Pois bem.

Entendo que, as questões apresentadas não merecem ser discutidas nos presentes autos. Fato é que o imóvel de propriedade dos Apelados foi declarado de utilidade pública pelo Governador do Estado de Mato Grosso, por meio do Decreto no. 1.252, de 16 de julho de 2012, vigente até a presente data.

Assim, tenho que o Estado de Mato possui interesse no deslinde da presente ação de desapropriação.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de falta de interesse de agir.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ainda em preliminar, os Apelados suscitam a ofensa ao princípio da dialeticidade, posto que, diferentemente do argumento utilizado pelo Estado de Mato Grosso, ora Apelante, o Juiz não extinguiu o processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), mas, sim, com fundamento na ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).

Mais uma vez, sem razão os Apelados.

É cediço que, as razões recursais se constituem componente imprescindível para que o Tribunal ao qual se dirige possa julgar o recurso, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, de forma que a ausência de relação entre elas e o que restou decidido, assim como a sua falta, à luz do princípio da dialeticidade, acarreta o não conhecimento do recurso interposto.

Em outras palavras, para a admissibilidade do seu apelo, deve o Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão vergastada.

Ocorre que, na hipótese, muito embora o Estado de Mato Grosso também tenha fundamentado o apelo na ausência de abandono da causa, verifica-se que no início do recurso foi rebatido o fundamento da sentença quanto a impossibilidade de extinção do feito pela ausência do depósito prévio já que se trata de mero pressuposto para a imissão na posse pelo Poder Público.

Com esses argumentos,
REJEITO
a preliminar suscitada pelos Apelados.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de recurso Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação de Desapropriação ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de Oswaldo Pereira Cardoso Filho e Outros, julgou extinta a ação, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo, uma vez que o Estado de Mato Grosso não providenciou o depósito judicial da indenização prévia, sem a qual não pode requerer a imissão provisória na posse do bem desapropriado.

Na origem, o Estado de Mato Grosso propôs Ação de Desapropriação com pedido de liminar para imissão provisória na posse em desfavor de Oswaldo Pereira Cardoso Filho, Fabíola Paulino Garcia Pereira Cardoso, Hélio Pereira Cardoso Neto, Osvaldo Pereira Cardoso e Edi Bicudo Pereira Cardoso, objetivando a transferência da propriedade de 38,04 m2 do terreno localizado na Avenida Tenente Coronel Duarte, no. 469, Bairro Centro Norte, em Cuiabá-MT, atribuindo à área desapropriada o valor de R$ 34.900,19 (trinta e quatro mil e novecentos reais e dezenove centavos).

O Magistrado
a quo
deferiu a liminar em 19 de agosto de 2013 (Id. 21384530), concedendo a imissão provisória na posse do referido imóvel, condicionando-a, porém, ao prévio depósito judicial, no valor da avaliação, qual seja, de R$ 34.900,19 (trinta e quatro mil e novecentos reais e dezenove centavos).

Os Réus apresentaram contestação, discordando do valor indicado e pugnando pela produção de prova pericial. Anexou laudo de avaliação apontando o valor de R$ 97.660,23 (noventa e sete mil seiscentos e sessenta reais e vinte e três centavos).

O Estado de Mato Grosso apresentou impugnação à contestação no id. 21385498.

Foi determinada a intimação das partes para especificarem as provas que ainda pretendiam produzir, oportunidade em que o Estado de Mato Grosso ratificou os termos da inicial e os Réus pugnaram pela realização de perícia judicial, a fim de que recebam a justa indenização pela desapropriação parcial de seu imóvel e pelas benfeitorias, bem como a realização de prova testemunhal e depoimento pessoal do Requerente.

Em seguida, o Juiz de Primeiro Grau designou audiência de instrução e julgamento, na qual compareceu apenas o advogado dos Réus que assim se manifestou:

[...]. Como bem determina a legislação vigente e jurisprudência pátria, na desapropriação, deve ser pago a justa indenização, ou seja, aquela que reflete o valor atual de mercado do imóvel em sua totalidade.

Sendo assim o valor apontado pelo Estado em sua inicial, revela-se muito inferior à precitada justa indenização, noutro norte, como bem provado pelas partes Requeridas às fls. 116/121, no laudo de avaliação realizado por profissional habilitado constatou-se que a justa indenização seria no montante de R$ 97.600,00 sendo R$ 70.364,00 (setenta mil e trezentos e sessenta e quatro) o valor do terreno a ser indenizado e R$ 27.286,00 (vinte e sete mil e duzentos e oitenta e seis reais) o valor das benfeitorias, valores estes, verificados na data de 12/02/2014.

Ante o exposto, requer a este juízo, que seja condenado o Estado, a pagar aos Requeridos à justa indenização no valor apontado no laudo de fls. 116/121, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, bem como a condenação em honorários advocatícios nos termos do Código de Processo Civil de 2015.

Em seguida, sobreveio, então, a sentença extintiva, objeto de inconformismo no presente recurso, nos seguintes termos:

[...]. No caso em comento, vê-se que o Estado de Mato Grosso atendeu ao primeiro requisito, já que declarou no decreto expropriatório o caráter de urgência da medida, entretanto, não providenciou o depósito judicial do valor da indenização. Tal fato é confessado pela própria Administração Estadual.

A propósito, a lição do saudoso Professor HELY LOPES MEIRELLES: "Indenização prévia significa que o expropriante deverá pagar ou depositar o preço antes de entrar na posse do imóvel" (Direito Administrativo Brasileiro, 26.a ed., Malheiros, p. 580).

Nessa linha de entendimento, tenho por certo que não se pode, em hipótese alguma, conceder a liminar de imissão de posse sem que se faça o depósito prévio da indenização.

Verifica-se dos autos a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que o Estado de Mato Grosso, apesar de intimado, não providenciou o depósito judicial da indenização prévia, sem a qual não poderá requerer a imissão provisória na posse do bem desapropriado.

Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o processo, o nos termos do art. 485, IV, do Novo Código de Processo Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o transito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.I.C.

Opostos embargos de declaração pelos ora apelados, estes foram acolhidos para declarar a existência de omissão para acrescentar a condenação no pagamento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC.

De início, entendo que o recurso comporta provimento.

Isso porque, nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o depósito prévio é um dos requisitos para a obtenção de liminar de imissão na posse:

Art. 15 – Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens.

(...)

§ 3o - Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória.

No caso, não obstante a ausência do depósito determinada na decisão que concedeu a liminar, entendo que o Magistrado
a quo
não poderia extinguir o feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a realização do depósito é exigência para a imissão provisória na posse e não constitui requisito para o prosseguimento da ação de desapropriação.

Com efeito, deveria o Magistrado de Primeiro Grau, ao constatar a não realização do depósito prévio, ter revogado a liminar deferida inicialmente e prosseguido com a condução do feito, a fim de que fossem cumpridas as demais fases do processo, com a instrução probatória, mormente, com a designação de perícia judicial, uma vez que há controvérsia quanto o valor área, objeto da presente ação, a qual foi requerida quando da especificação de provas pelos Réus.

Assim, a desconstituição da sentença, para que o feito tenha prosseguimento, é medida impositiva.

Ressalto que, na hipótese, não se aplica o disposto no artigo 1.013, § 3o, do CPC/15 (teoria da causa madura), em vista de haver discussão quanto ao real valor do imóvel.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares de carência da ação por falta de interesse processual e de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade e,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2020